Tribunal: TJSP
Processo: 2289950-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual c.c. pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada requerida para o fim de determinar a suspensão do contrato de financiamento firmado entre as partes, a partir do mês de novembro de 2020, até o mês de janeiro de 2021, ou até a retomada das atividades escolares no Município de Jundiaí, o que ocorrer primeiro.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual c.c. pedido de tutela de urgência. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada requerida para o fim de determinar a suspensão do contrato de financiamento firmado entre as partes, a partir do mês de novembro de 2020, até o mês de janeiro de 2021, ou até a retomada das atividades escolares no Município de Jundiaí, o que ocorrer primeiro. Inconformismos das rés. Possibilidade de suspensão por 60 dias das obrigações financiadas da agravada. Contudo, superado o período abrangido na suspensão pela liminar concedida, cabe-lhe atentar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora. Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de maior aprofundamento da questão durante a fase instrutória do feito originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Cláusulas contratuais que remanescem incólumes, até que sejam eventualmente revisadas. Segurança dos negócios jurídicos que impõe seja observado, até segunda ordem, o princípio pacta sunt servanda. Faculdade de as rés interporem ações para tutela de seus direitos. Direito de ação constitucionalmente previsto, no rol do artigo 5o da Magna Carta. Decisão mantida. Agravo não provido.